Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões.
2. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
3. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
4. O autor não comprovou que sua dependência química tem como implicação a existência de gastos com medicamentos e médicos para adequado tratamento por valores extraordinários, aptos a comprometer as importâncias devidas a título de alimentos.
5. Verificada a conservação da necessidade de gastos da alimentanda, menor nascida no ano de 2010, ausente prova de alteração da situação financeira do alimentante, se mantém a necessidade da manutenção do valor de pensão alimentícia fixado em primeira instância.
6. Mostra-se acertada a manutenção dos alimentos acordados anteriormente no valor de 8,5 salários mínimos. Tal quantia está adequada e compatível com a renda presumida do autor, empresário, que ostenta alto padrão social.
7. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
8. No caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte apelada que se amoldem às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
9. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, rejeita-se a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante.
10. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.